Tribunal: TJSP
Processo: 1002357-92.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - Mecânico industrial - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência da demanda, ante a ausência de pedido expresso de auxílio-doença na petição inicial e pelo fato de o obreiro continuar trabalhando - Acidente típico - Lesão em mão direita - Incapacidade total e temporária comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - Mecânico industrial - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência da demanda, ante a ausência de pedido expresso de auxílio-doença na petição inicial e pelo fato de o obreiro continuar trabalhando - Acidente típico - Lesão em mão direita - Incapacidade total e temporária comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002357-
92.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SÉRGIO CAMPOS
CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002357-92.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 2653
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1002357-92.2020.8.26.0564 São Bernardo
do Campo
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO(A): Sérgio Campos Cavalcante
JUIZ(A): Mauricio Tini Garcia
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO - Mecânico industrial - Recurso do INSS
em que pleiteia a improcedência da demanda, ante a
ausência de pedido expresso de auxílio-doença na
petição inicial e pelo fato de o obreiro continuar
trabalhando - Acidente típico - Lesão em mão direita -
Incapacidade total e temporária comprovada - Nexo
- Configuração - Presente relação de causa e efeito
entre o acidente típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Procedência mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
PROVIDA.
RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 129/135) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia a
pagar o benefício de auxílio-doença acidentário de 91% do salário-de-benefício,
a contar da data de juntada do laudo pericial aos autos (25.03.2020), acrescido
de abono anual e demais consectários legais. Ordenou a suspensão do
pagamento do benefício nos períodos em que haja recebimento de benefício
sob o mesmo fato gerador, bem como a fixação dos honorários advocatícios em
15% das parcelas vencidas até a sentença, nos termos da súmula 111 do C. STJ.
Determinou a remessa necessária.
Na sequência, opostos embargos de declaração pelo autor (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002357-92.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
140/143), estes foram rejeitados (fls. 150/151).
O INSS recorreu (fls. 145/149), requerendo a inversão do julgado, ao
argumento de que o segurado não pleiteou a concessão de auxílio-doença ou
aposentadoria, mas, tão somente, auxílio-acidente. Ademais, alegou que
incabível a concessão de auxílio-doença, uma vez que o segurado continua
laborando e há expressa incompatibilidade entre a cumulação de benefício
previdenciário e a remuneração salarial. Por fim, prequestionou a matéria para
fins recursais.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 161/165).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
mecânico industrial, sofreu acidente de trabalho em 11.10.2018, experimentando
lesão no quinto quirodáctilo direito e consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Compulsando os autos, verifico o recebimento da Comunicação
de Acidente de Trabalho pela autarquia (fls. 122) e concessão administrativa de
auxílio-doença acidentário (no 91/625.390.646-5), entre 27.10.2018 a 27.11.2019,
além de auxílio-doença previdenciário (no 31/631.381.972-5), entre 10.02.2020 a
16.03.2020 (fls. 91).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Felipe Hurtado (fls.
50/64), em 25.03.2020, o expert concluiu que:
“Após o resumo do motivo médico do caso em tela
para esta perícia, bem como da aplicação da
propedêutica médica, da revisão da literatura
atualizada pertinente e da legislação vigente,
conclui-se que:
(I) Através dos elementos apresentados, há nexo de
causalidade para um acidente de trabalho;
(II) Há incapacidade laboral, total e temporária,
para as atividades laborais habituais do periciado
ao momento da presente perícia, compatível com
nova avaliação em 6 meses da presente perícia.”
(fls. 59)
O laudo pericial deve ser acolhido, pois, embora impugnado pelo
autor (fls. 78/82), foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002357-92.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
à formação do convencimento do juízo.
Com efeito, a restrição laborativa restou comprovada pelos
apontamentos constantes do trabalho técnico, tendo o perito categoricamente
constatado que o periciado “não realiza garra com o 4o e o 5o dedo da mão
direita; não realiza movimento de pinça com o 5o dedo da mão direita; força do
4o e 5o dedos da mão direita moderadamente diminuída; preensão com força
moderadamente diminuída à direita” (fls. 55), as quais lhe promovem
incapacidade total e temporária, não estando consolidada a presente lesão,
motivo pelo qual sugeriu nova avaliação em 6 meses, a contar da presente
perícia.
E, em que pese o autor tenha rebatido o referido trabalho técnico
aduzindo que as sequelas apontadas lhe dão direito ao auxílio-acidente, não
ofereceu divergência amparado em elementos técnicos e científicos através de
assistente técnico, não sendo possível infirmar a conclusão do laudo pericial
através de meras alegações.
Por outro lado, o nexo causal restou demonstrado ante a emissão
de CAT, a concessão administrativa de benefício de natureza acidentária, bem
como pelo teor dos apontamentos técnicos ora transcritos.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o acidente do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução da capacidade de
trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação de causa e efeito
entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão de que o obreiro
faz jus à concessão do auxílio-doença acidentário, pelo prazo de seis meses, a
partir da data de juntada do laudo pericial (25.03.2020).
Observo, neste aspecto, diversamente do embasamento das razões
do ora recorrente, que os precedentes de nossos Tribunais permitem a
concessão de benefício diverso daquele constante da inicial, pois somente o juiz
poderá enquadrar o benefício correspondente aos fatos apurados
tecnicamente pela perícia e aos demais elementos dos autos. Ao autor, sem o
conhecimento técnico necessário, não cabe explicitar a moléstia e sua extensão
para requerer o benefício correto, mas apenas apresentar os fatos e o pedido de
reparação acidentária (da mihi factum, dabo tibi jus). Veja-se o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRA
PETITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA PETIÇÃO
INICIAL.
1. A apontada divergência deve ser comprovada,
cabendo
a
quem
recorre
demonstrar
as
circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002357-92.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
fática
e
jurídica
entre
eles.
Indispensável
a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais
(art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial
com base na alínea "c", III, do art. 105 da
Constituição Federal.
2. É firme o posicionamento do STJ de que, em
matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise
do pedido contido na petição inicial, não se
entendendo como julgamento extra ou ultra petita
a concessão de benefício diverso do requerido na
inicial.
Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria,
Segunda Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp
1247847/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2015, AgRg no
REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg no REsp
861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, DJe 17/11/2008.
3. Recurso Especial provido.” (REsp 1568353/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016) (g.n.)
De outra banda, a propalada situação de o autor haver retornado
ao trabalho não elide a concessão do benefício, haja vista que deverá ser
observada a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e
julgado em 24.06.2020 pelo Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho
exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do
respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”. Nessa medida,
desarrazoados os argumentos do apelo autárquico acerca do descabimento de
amparo de natureza acidentária.
Anoto, por oportuno, que a condenação à concessão de auxílio-
doença fica mantida enquanto perdurar a incapacidade laborativa ora
instalada, a ser verificada por intermédio de perícias administrativas periódicas
(art. 101, da Lei no 8.213/91), devendo a próxima ocorrer em 6 meses da data
estabelecida no laudo pericial.
No mais, o pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002357-92.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
6
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Por derradeiro, considerando que a r. sentença é ilíquida e foi
proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios
deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em
que o respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§ 11).
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator